Tribunal: TJMT
Processo: 1040189-91.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040189-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI - CPF: 698.648.371-68 (APELADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), G. J. B. (APELADO), G. J. B. - CPF: 082.213.091-25 (APELADO), GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI - CPF: 698.648.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRETERIÇÃO DE EMBARQUE –VENDA EXCESSIVA DE PASSAGEM (
OVERBOOKING
) – REACOMODAÇÃO EM VOO COM CARATERÍSTICAS DIVERSAS DO VOO CONTRATADO – NOVO VOO COM CONEXÃO – ATRASO NA CHEGADA DE MAIS DE 20 (VINTE) HORAS – PERDA DE COMPROMISSO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, não há que se falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta de ter seu
EMBARQUE PRETERIDO
em virtude da
venda excessiva de passagens
(
overbooking
), com a reacomodação em voo diverso do contratado -
voo com conexão em São Paulo/SP e não direto
, resultado em um atraso na chegada de
mais de 20h (vinte) horas
com perda de compromisso, considerando que o objetivo da viagem era comemorar o aniversário do genitor do Requerente no dia 07/10/2024.

2. O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, assim como se mostra razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma vez que atende ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes e, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais nº 1040189-91.2023.8.11.0041
, movida por
G.J.B
representado por sue genitor
GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para “
a)

Condenar
a demandada a indenizar pelos prejuízos de ordem moral causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data”
;
bem como condenando a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo sustentando em suas razões (id. 235121715), cumpriu com o contratado realocando o Recorrido em outro voo, ainda que com certo atraso, bem como que
“o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, podendo: a) a empresa teve necessidade de trocar a aeronave prevista por outra com menor número de assentos; b) pela necessidade de a aeronave precisar voar mais leve por motivo de segurança operacional; ou c) houve venda de passagens acima da capacidade da aeronave”
.

Diante desse contexto, requer
“seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1º grau para julgar improcedente o pedido dos Recorridos, deixando de condenar a Recorrente no valor arbitrado a título de danos morais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne Vossas Excelências em, ao menos, minorarem o valor da condenação imposta”
.

O Requerente apresentou contrarrazões (id. 235121720) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradora de Justiça, instada a se manifestar, emitiu parecer (id. 242334677) nos seguintes termos:
“a presente lide não se subsumi às situações hipotéticas estabelecidas pelos aludidos diplomas legais, razão pela qual entendo inexistirem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do Parquet neste feito”
.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 235972696).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais nº 1040189-91.2023.8.11.0041
, movida por
G.J.B
representado por sue genitor
GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para condenar a Requerida a pagar ao Requerente a título de indenização por danos morais o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença
;
bem ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Consta dos autos que, o Apelado, representado por seu genitor, ajuizou a presente ação alegando que em 19/09/2023 adquiriu uma passagem para o trecho CGR-CGB, em um voo direto que sairia às 03:00h do dia 07/10/2024 e chegaria no mesmo dia, às 04:10h; esclarecendo que
“o

objetivo da vinda do requerente à Cuiabá-MT, seria para ficar na companhia de seu pai, que estaria aniversariando no dia 07 de Outubro de 2023
”.

Contudo, ao tentar fazer o despacho da bagagem
foi informado de que teria ocorrido
overbooking
e que seria reacomodado no voo que sairia DE Campo Grande/MS às 14:50h do dia 07/10/2023, faria conexão em São Paulo/SP e chegaria em Cuiabá/MT às 00:50h do dia 08/10/2023; resultando em um atraso de 20 (vinte) horas para a sua chegada.

A Requerida apresentou contestação (id. 235121704) sustentando, em síntese que
“o Autor fora preterido do voo AD2816, de modo que a Ré o reacomodou no próximo voo disponível”
, bem como que além de reacomodação ofertou o reembolso.

Diante desse contexto fático-probatório, sobreveio a sentença que,
julgando parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, condenou a Requerida ao pagamento de indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Primeiramente, urge lembrar que a situação narrada nos autos não pode ser enquadrada como o exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em simples e mero dissabor, pois é evidente o abalo emocional e psíquico de ter seu
EMBARQUE PRETERIDO
em virtude da
venda excessiva de passagens
(
overbooking
), com a reacomodação em voo diverso do contratado -
voo com conexão em São Paulo/SP e não direto
, resultado em um atraso na chegada de
mais de 20h (vinte) horas
com perda de compromisso, considerando que o objetivo da viagem era comemorar o aniversário do genitor do Requerente no dia 07/10/2024.

O consumidor, num enredo fático como este, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, enfim, uma gama de sentimentos negativos, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

Portanto, correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais.

Em casos semelhantes, este. E. Tribunal tem de reconhecido o dever de indenizar, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS – OVERBOOKING – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pela apelada, observado que teve que esperar 03 (três) dias para assim ter um novo voo para o seu destino, correta a sentença quando fixou o dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ademais, devo ressaltar que, em que pese a idade baixa da recorrida, inexiste elementos aos autos de como ficou a acomodação da mesma, bem como se a empresa aérea diminui tais transtornos com hotel, voucher e alimentação.
(N.U 1004864-70.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO - RECONHECIDA - OVERBOOKING DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A venda de passagens aéreas em patamar superior à lotação prevista – overbooking - e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracterizam falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1003623-97.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDORES IMPEDIDOS DE EMBARCAR NA AERONAVE - OVERBOOKING EM VOO – PASSAGEIROS REACOMODADOS EM OUTRO VOO – ATRASO DE MAIS DE OITO HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A venda de passagens aéreas em patamar superior à lotação prevista – Overbooking, e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracterizam falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

II - O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Assim, deve ser mantido o valor indenizatório fixado na sentença, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(N.U 1001668-95.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024). (Destaquei)

Quanto ao valor da indenização, temos que, n
a reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 2015:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
.

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pelo Apelado,

observado que teve um atraso de mais de 20h (vinte) horas para a chegada em seu destino final e, principalmente, a perda do dia em companhia de seu pai que naquele fatídico dia celebrava mais 1 (um) ano de vida.

Diante desse contexto, s.j.m., entendo que
o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra razoável e proporcional, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes e, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização
; portanto, não merece reparos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários Advocatícios, conforme fixados em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024